Tribunal: TJSP
Processo: 1005306-29.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de falhas no v. acórdão embargado – Inocorrência – Pretendida rediscussão da matéria já apreciada – Manifesto caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005306-29.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é
embargado AIG SEGUROS BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005306-29.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 22505 IM
2
Voto no 22505
Embargos de Declaração no 1005306-29.2020.8.26.0002/50000
Embgte(s): Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
Embgdo(s): AIG Seguros Brasil S.A
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
falhas no v. acórdão embargado Inocorrência
Pretendida rediscussão da matéria já apreciada
Manifesto
caráter
infringente

Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 394/400, que negou provimento ao apelo interposto pela
ora embargante. Aduz a embargante, em apertada síntese que o v. acórdão, ao negar
provimento ao recurso de Apelação da Embargante, deixou de apreciar questões
imprescindíveis o deslinde do feito, especialmente no tocante a prescrição da ação,
pois a afastou fundamentando que o prazo previsto da Convenção de Montreal de 2
(dois) anos deve ser aplicado no caso em comento e , com o devido respeito, o
Tribunal deixa de observar que o prazo previsto na Convenção de Montreal
corresponde ao prazo para que o próprio segurado promova reclamação em face da
Companhia aérea, aplicando-se, portanto, no casos de ação de regresso, o prazo
previsto no artigo 206, §1o, I e II do Código Civil, além da Súmula 151 do Supremo
Tribunal Federal. Cita jurisprudência. Prequestiona a matéria e pede o acolhimento
dos embargos.
É o relatório.
Os presentes embargos não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a inexistência de omissões,
contradições, obscuridades ou erro material no v. acórdão embargado, restando
evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO FRANCISCO
N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, Ed. Saraiva, 47a ed., 2016, nota 3 ao artigo 1024, p. 954), “os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005306-29.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 22505 IM
3
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes Direito,
j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
Não obstante as razões da irresignação (fls. 1/), anoto
que o Acórdão hostilizado encontra-se fundamentado à saciedade, tendo enfrentado
detidamente as questões suscitadas, e expõe com precisão os fundamentos jurídicos,
notadamente quando dispôs que:
A
preliminar
de
prescrição
ânua
não
comporta
acolhimento. Tratando-se a hipótese de sub-rogação em contrato de transporte
aéreo internacional, não se aplica o prazo anual do Código Civil, tampouco a
Súmula 151 do C. STF, destinada ao Transporte Marítimo, mas sim a disposição
contida no artigo 35 da Convenção de Montreal.
Artigo 35 Prazo Para as Ações
1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for
iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao
destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da
interrupção do transporte.
2. A forma de computar esse prazo será determinada pela
lei nacional do tribunal que conhecer da questão.

Isso porque a empresa seguradora embargada sub-
rogou-se em todos os direitos e ações que competia ao segurado, incluindo-se
aqueles previstos no artigo 35 da Convenção de Montreal.
Diante do quanto acima transcrito, nota-se que o
presente recurso tem nítido caráter infringente, onde a parte embargante procura
rediscutir os temas focalizados, que já foram analisados pela Turma Julgadora, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado, de molde a levar a decisão que lhe seja
favorável.
Mesmo que a título de prequestionamento, revela-se
desarrazoada a provocação de expresso pronunciamento a propósito de dispositivos
legais tidos por violados, “exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005306-29.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 22505 IM
4
obtempera ARAKEN DE ASSIS (in “Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644),
posto inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se impõe, por
comando constitucional de motivação das decisões, com os fundamentos legais, dito
“prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, também já se pronunciou o
C. Superior Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve ser
exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT
654/192).
Dessa maneira, considerando-se que os embargos de
declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e
considerando-se que a decisão embargada deduziu claramente os fundamentos da
solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os presentes embargos devem ser rejeitados, ainda que sob o pretexto
de prequestionamento, tanto mais porque se entendem não violados os dispositivos
legais apontados.
Logo, não há que se cogitar de nova provocação da
Corte para justificar a interposição de novos recursos à instâncias superiores, até
mesmo em razão do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
Ramon Mateo Junior
Relator